Tribunal: TJDFT
Processo: 0719349-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719349-70.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SB CHURRASCARIA EIRELI - EPP, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O apelado, Banco Santander (Brasil) S.A., em petição de Id 58017751, apresentou minuta de acordo formalizado com os executados SB Churrascaria Ltda. e Roberto Ferreira de Oliveira, porém sem assinatura destes. Por essa razão, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, DETERMINO a intimação dos apelantes SB Churrascaria Ltda. e Roberto Ferreira de Oliveira para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem se remanesce o interesse recursal, sob pena de se considerar como prejudicado o recurso com fundamento na perda de objeto diante da formalização do acordo. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora